Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705317-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA GOMES DA SILVA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELZA MARIA GOMES DA SILVA BRITO contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 149605727, autos de origem). Em suas razões (ID 43639408), a agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento. Afirma ser suficiente a declaração de hipossuficiência apresentada para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O fato de estar acompanhada de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC). Acrescenta que se trata de advocacia pro bono. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil- CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Conheço do recurso para apreciar, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça, formulado na petição recursal. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Sobre os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846232 / RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. A concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios objetivos, sem considerar a situação financeira do requerente, configura violação aos artigos 4o e 5o da Lei 1.060/50. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O acervo probatório indica, em análise não exauriente, que a agravante possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, dado que possui um veículo de alto padrão avaliado em R$ 240.000,00 e, após intimada para apresentar documentos que comprovem sua situação financeira, juntou imposto de renda referente ao ano de 2020, o que afasta a presunção de hipossuficiência alegada. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator